Tribunal: TJMT
Processo: 1036337-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036337-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), APARECIDA CAMARGO ARINOS LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 28.674.358/0001-19 (AGRAVADO), APARECIDA CAMARGO ARINOS LIMA - CPF: 356.783.721-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência patrimonial por meio do sistema SISBAJUD e determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento provisório, com fundamento no art. 921, inc. III, §§ 1º e 2º, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítimo o indeferimento da renovação da pesquisa via SISBAJUD por ausência de fato novo indicativo de alteração da situação patrimonial do executado; e (ii) a suspensão do processo executivo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, configura decisão surpresa por ausência de prévia intimação do exequente.

III. Razões de decidir

O pedido de reiteração de diligências expropriatórias apenas com base no decurso do tempo transfere indevidamente ao Judiciário o ônus da busca de bens.

Foram realizadas diversas diligências patrimoniais, todas infrutíferas, o que justifica a suspensão do feito nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis não configura decisão surpresa, por decorrer de impulso oficial, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de diligência patrimonial via sistema Sisbajud, após pesquisa anterior infrutífera, é admissível quando demonstrada, de forma concreta, a alteração da situação econômica do executado e a razoabilidade quanto ao decurso do tempo; 2. A suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, III, do CPC, é legítima e não constitui decisão surpresa.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, inc. II; 854; e 921, inc. III, §§ 1º e 2º.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Darley da Silva Camargo, João Oliveira de Lima, Ariane Tanara Bastos de Lima e Euder Oliveira Ribeiro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada contra Aparecida Camargo Arinos Lima & Cia Ltda. e Aparecida Camargo Arinos Lima, indeferiu o pedido de renovação da penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que a última tentativa de penhora via SISBAJUD ocorreu em 26.06.2024, ou seja, há mais de um ano, sendo este lapso temporal razoável para justificar a renovação da medida, diante da dinamicidade da realidade patrimonial do devedor, que pode se alterar significativamente em curtos períodos. Ressaltam, ainda, que o crédito perseguido no cumprimento de sentença possui natureza alimentar, por decorrer de honorários advocatícios fixados por sentença transitada em julgado.

Asseveram, ademais, que a decisão de suspensão da execução foi proferida sem prévia intimação da parte exequente, contrariando os princípios do contraditório e da não surpresa, insculpidos nos artigos 9º e 10 do CPC, e que, ao promover a suspensão da execução, o Juízo
a quo
deu início ao prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC), expondo os exequentes a grave risco de perda do crédito reconhecido. Firmes em seus argumentos, ao final requerem a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 323339398).

O d. juízo prestou as informações, mantendo a decisão (id. 329291390).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Darley da Silva Camargo, João Oliveira de Lima, Ariane Tanara Bastos de Lima e Euder Oliveira Ribeiro promovem cumprimento de sentença em desfavor de Aparecida Camargo Arinos Lima & Cia Ltda. e Aparecida Camargo Arinos Lima, visando à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos judicialmente.

No curso da execução, os exequentes adotaram diversas medidas expropriatórias com o objetivo de localizar bens passíveis de constrição, inclusive mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, todas, contudo, realizadas sem êxito.

Durante a regular marcha processual, o douto Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, além de determinar a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento provisório, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis e ausência de elementos concretos que indicassem alteração da situação patrimonial das executadas, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil (id. 208713173).

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes, sustentando, em síntese, que o indeferimento da nova diligência teria sido prematuro, porquanto a última pesquisa patrimonial teria sido realizada em meados do ano de 2024, sendo razoável a renovação da medida diante do lapso temporal transcorrido, bem como que não teriam sido esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens. Seguem argumentando que a suspensão do feito configuraria decisão surpresa, por ausência de prévia intimação para manifestação, além de comprometer a efetividade da tutela executiva e potencializar o risco de prescrição intercorrente.

Firmes em seus argumentos, ao final, requerem a reforma do
decisum
, a fim de que seja deferida nova pesquisa patrimonial e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada que indeferiu o pedido de nova pesquisa patrimonial via Sisbajud e determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de 01 ano.

Deveras, analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo executivo se encontra em fase de busca de bens penhoráveis, tendo os exequentes postulado, mais uma vez, a realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade dos executados, por meio da ferramenta SISBAJUD.

In casu,
tem-se que a reiteração de pesquisas sem motivos concretos que a justifiquem, ou que evidenciem alteração da situação econômica do executado, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o Poder Judiciário, que atua apenas em regime de cooperação com a parte.

No presente caso, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens dos executados, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, CNIB e SNIPER, todas sem êxito, circunstância que evidencia o exaurimento razoável dos meios executivos típicos colocados à disposição do juízo.

Dessa forma, realizadas as diligências possíveis, está atendido o dever de cooperação do Estado-juiz, devendo o credor indicar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente, baseada simplesmente no decurso de lapso temporal, que, no caso concreto, não veio acompanhado de qualquer dado objetivo indicativo de modificação patrimonial.

Nesse contexto, observa-se do art. 854 do CPC que não há limitação quanto à utilização do sistema SISBAJUD a uma única vez, contudo, a renovação da tentativa de constrição deve ser feita de forma criteriosa e com observância da razoabilidade, exigindo-se a demonstração de fato novo apto a indicar a eficácia da medida.

Ou seja, embora tenha decorrido pouco mais de um ano desde a pesquisa realizada via SISBAJUD, verifica-se que também foram promovidas outras diligências voltadas à localização de bens dos executados, a exemplo das pesquisas pelos sistemas RENAJUD, CNIB e SNIPER, todas igualmente infrutíferas. Tal circunstância evidencia a persistência da inexistência de patrimônio passível de constrição e afasta a razoabilidade da reiteração automática de nova pesquisa, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento concreto trazido pelos agravantes que indique alteração da situação econômica dos executados. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.
2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.º 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp: 1999817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023 - destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. DECURSO DE CURTO PRAZO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

1
. A renovação das buscas de bens e ativos financeiros, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, é possível somente quando há alteração significativa na situação econômica do executado ou após o decurso de tempo razoável. 2. O indeferimento do pedido de renovação de busca, em caso de curto prazo entre as diligências anteriores e sem indícios de modificação da situação econômica do executado, é legítimo e condizente com o princípio da razoabilidade
. 3. A suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III do CPC, é válida quando o executado não possuir bens penhoráveis, podendo ser arquivado o feito após o prazo de um ano.
” (RAI n.º 1034804-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025 – destaquei).

Enfatizo, mais uma vez, que, nos termos da legislação processual vigente, incumbe ao exequente diligenciar no sentido de localizar bens do executado, cabendo ao Judiciário secundá-lo nesse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares, por meio das ferramentas acessórias de auxílio à parte, sem lhe retirar o ônus previsto no art. 798, inciso II, do CPC.

Outrossim, não procede a alegação de nulidade da decisão por suposta configuração de decisão surpresa. A suspensão da execução fundada no art. 921, inciso III, do CPC constitui ato de impulso oficial, decorrente do insucesso das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, não exigindo prévia intimação específica da parte exequente.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPULSO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “
1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida legítima e não configura decisão surpresa. 2. A reiteração de diligências deve estar fundamentada em elementos objetivos que indiquem a viabilidade de êxito
. 3. A suspensão da execução não acarreta, por si só, o início da prescrição intercorrente.”
(RAI n.º 1031711-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025 – destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO.
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
COMANDO COGENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.

(...) Tese de julgamento: "
1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, constitui comando cogente legal que prescinde de prévia intimação da parte exequente quando baseada em fatos amplamente conhecidos no processo
.
2. O esgotamento das diligências ordinárias de localização patrimonial, sem demonstração concreta de alteração da situação econômica do executado, autoriza a suspensão do feito executivo independentemente de nova manifestação da parte credora.
”
(RAI n.º 10154561920258110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025 – destaquei).

Logo, não localizados bens penhoráveis, mostra-se correta a aplicação do art. 921, inciso III, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do feito, porquanto não se revela razoável que uma execução permaneça em tramitação por tempo indefinido, sem qualquer perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026